Tribunal: TJMT
Processo: 8010225-66.2015.8.11.0023
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010225-66.2015.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JOAO CARDOSO BARRETO - CPF: 228.087.282-04 (RECORRIDO), MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO - CPF: 040.700.631-10 (ADVOGADO), JOSE CLAUDIO POLICARPO - CPF: 565.563.739-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

8010225-66.2015.8.11.0023

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT

Embargante(s):

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Embratel

Embargada(s):

Joao Cardoso Barreto

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO JUIZADO DE ORIGEM NÃO APRECIADO. ANULAÇÃO DA DECISÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RETORNO AO JUIZADO DE ORIGEM. RECURSO ACOLHIDO.

Se não foi apreciado os Embargos de Declaração interposto no juizado de origem, deve ser anulada a decisão proferida pela Turma Recursal e os autos devem retornar a fim de que sejam analisados os referidos embargos declaratórios.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu o Recurso Inominado da parte Promovida OI S.A, negando-lhe provimento, consequentemente, manteve a sentença que condenou a parte Requerida ao pagamento a título de dano moral, no valor de R$4.000,00.

A parte Embargante alega a existência de omissão quanto a responsabilidade pela condenação, tendo em vista que na sentença não restou especificado se a condenação deve ser solidária ou individual a cada parte requerida. Ao final a parte Embargante requer o acolhimento do presente recurso para sanar a obscuridade apontada.

É o relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de erro material, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, a teor do disposto no artigo 48 da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Da análise da decisão Embargada, constato que a sentença do juizado de origem não especificou a parte responsável pelo pagamento da condenação e em razão deste fato a requerida Embratel interpôs Embargos de Declaração em 16.04.2020.

Verifico que não foi apreciado os Embargos de Declaração pelo juízo de origem, portanto, entendo que deve ser anulada a decisão proferida por esta Turma Recursal que foi julgada em 06.09.2020, para que o processo retorne ao juizado e seja apreciado os Embargos de Declaração da requerida
Empresa Brasileira De Telecomunicações S A Embratel.

Em se tratando de erro material, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado, a teor do disposto no artigo 48 da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no
Código de Processo Civil
.
(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)

(Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Ante o exposto,
reconheço a existência de erro material
no voto
, acolho
os presentes Embargos de Declaração, anulo a decisão proferida em por esta Turma Recursal em 06.09.2020 (ID 65792450), bem como determino o retorno destes autos ao Juizado Especial de origem, a fim de que seja analisados os referidos embargos declaratórios opostos pela requerida
Empresa Brasileira De Telecomunicações S A Embratel.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de